Tribunal: TJMT
Processo: 1002247-49.2022.8.11.0012
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1002247-49.2022.8.11.0012
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDO: ADI TERESINHA MARTINI FARESIN
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 26 a 29/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – BANCO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DESCUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – NOVOS DESCONTOS INDEVIDOS – RESTITUIÇÃO DOS VALORES - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Requerente ingressou com a presente ação aduzindo que a ação transitada em julgado no 1000698-04.2022.811.0012, reconheceu a ilegalidade do empréstimo contratado em nome da Autora, Contrato no 106213751, condenando o Requerido à “restituição dos valores referentes ao empréstimo fraudulento”. Contudo, mesmo após a sentença transitada em julgado, o Requerido tem efetuado descontos, referente ao mesmo empréstimo fraudulento. Dessa forma, pleiteia a suspensão da cobrança de valores referentes ao empréstimo acima citado e a restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, além de indenização por danos morais.
2. A sentença proferida nos presentes autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando a Requerida aos seguintes pagamentos: a) astreintes em razão do descumprimento da sentença, no valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); b) restituição em dobro dos valores indevidamente descontados; c) indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).
3. Analisando os autos, verifico que a Requerida não logrou êxito em comprovar a licitude dos descontos realizados na conta corrente da Autora, referente ao empréstimo já declarado nulo.
4. Aliás, não se trata de exceção de coisa julgada, tampouco cumprimento de sentença, mas de fato novo, pois a Recorrente retornou a cobrar as parcelas indevidas, gerando novos descontos, e por conseguinte, sendo necessária nova ação com violação da moral da Recorrida, não havendo qualquer justificativa plausível da Recorrente para isentar-se quanto a atitude cometida.
5. O consumidor que paga quantia considerada indevida, tem direito à repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC.
6. In casu, a conduta praticada pelo Recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
7. O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso e ainda, de acordo aos casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.
8. Nesse sentido:
“Descumprimento de coisa julgada - insistência em descontos em beneficio previdenciário - não se trata de exceção a coisa julgada ou cumprimento de sentença mas sim de insistência em cobrança indevida com fato novo - situações diversas - comprovada a permanência dos descontos – valor dos descontos que referem-se ao total de parcelas ate a data da sentença - dano moral configurado - má prestação de serviços - insistência no erro - dano moral adequadamente arbitrado - sentença mantida – recurso improvido. (TJ-SP - RI: 10015735620218260443 Piedade, Relator: Flavio Roberto de Carvalho, Data de Julgamento: 31/05/2023, 5a Turma, Data de Publicação: 31/05/2023)”
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002247-49.2022.8.11.0012
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADI TERESINHA MARTINI FARESIN - CPF: 719.464.979-91 (RECORRENTE), WILLIAN COCO GUIMARAES - CPF: 007.783.042-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2306-00 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024